Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO QUANTUM PLEITEADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação da obrigação de pagar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) alusivos aos lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) ônus da prova; (ii) existência de falha na prestação do serviço; e (iii) pretensão da autora, ora recorrida, à indenização decorrente dos lucros cessantes e o respectivo quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica é de consumo e a ré, fornecedora do serviço de telefonia, responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).
4. A autora comprovou documentalmente a indisponibilidade do serviço de telefonia no período de 03/02/2025 a 10/02/2025, bem como por outros 4 (quatro) dias no mês de janeiro do mesmo ano. 4.1. A ré, por sua vez, deixou de impugnar especificamente tais alegações e não apresentou elementos técnicos aptos a infirmar a ocorrência da falha, razão pela qual se reputam incontroversos os fatos constitutivos da pretensão autoral.
5. No que tange ao requerimento de indenização decorrente dos lucros cessantes, observe-se que a demandante pleiteou o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais); contudo, logrou demonstrar, por intermédio da tabela de movimento de caixa (Id. 78109565), apenas o montante de R$ 5.378,64 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente ao período afetado pela interrupção do serviço.
6. Nos termos da regra prevista no art. 402 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes pressupõe prova concreta e objetiva da frustração de ganho, não bastando meras presunções ou estimativas unilaterais. 6.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.655.090/MA, firmou entendimento de que “a configuração dos lucros cessantes exige probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”. 6.2. Assim, inexistindo comprovação hábil a sustentar o valor integral postulado, a indenização deve ser limitada ao montante efetivamente demonstrado nos autos, qual seja, R$ 5.378,64 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
7. Quanto à litigância de má-fé postulada pela recorrida, inexiste fundamento para sua aplicação, pois nenhuma conduta atribuída ao recorrente se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 7.1. A parte limitou-se a exercer regularmente sua pretensão recursal, sem alterar a verdade dos fatos ou agir de modo temerário. 7.2. Afasta-se, portanto, a pretendida condenação por má-fé. 7.3. Nesse sentido: Acórdão no 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização dos lucros cessantes para a quantia de R$5.378,64 (cinco mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários de advogado, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14, §3a; CC, art.402.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp No 1.655.090 – MA, Rel. Minis. Ricardo Villas Boâs, Terceira Turma, j. 04/04/2017, Publicação 10/04/2017, TJDFT, Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.